Tribunal: STF
Processo: ARE 1196048
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferido em juízo de retratação, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGÍVEL. REGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 874 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Não é cabível a compensação de ofício com débitos tributários cuja exigibilidade encontra-se suspensa, inclusive aqueles que são objeto de parcelamento tributário sem garantia, assim como a retenção dos créditos a que o contribuinte tem direito - Tema 874 do STF (RE 917.285 em repercussão geral). 2. Qualquer tentativa de realizar a dita compensação de ofício com débitos tributários que estejam devidamente suspensos nos termos do art. 151 do CTN será irregular. 3. O acórdão sob exame manteve decisão monocrática que reconheceu a exigibilidade do débito relativo à CDA nº 70.7.07.002116-58, uma vez que o mesmo estava apenas garantido, não tendo havido a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 151 do CTN. Não se vislumbra, na hipótese, óbice à compensação realizada pela Fazenda. 3. Juízo de retratação não exercido”. (eDOC 94, p. 1)



    No recurso extraordinário (eDOC 148), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, inciso I, alíneas a e c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, ao deixar de exercer o juízo de retratação, o Tribunal de origem reconheceu a exigibilidade do débito relativo à CDA 70.7.07.002116-58, no sentido de que a garantia formalizada por meio de Carta Fiança nos autos da execução fiscal não possui o condão de ensejar a suspensão da exigibilidade do débito.



    Afirma-se que o referido débito considerado regular pela Corte a quo refere-se à alteração, promovida pela Emenda Constitucional 10/1996, da alíquota e da base de cálculo da contribuição ao PIS, incidentes sobre as seguradoras e instituições financeiras.



    Alega-se omissão no acórdão impugnado com relação à necessidade de aplicação do Tema 665, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do débito objeto da compensação pretendia pelas autoridades administrativas, bem como quanto aos princípios da irretroatividade e anterioridade. 



    Argumenta-se que, no referido tema da repercussão geral, esta Corte assentou a constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas no art. 72, V, do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária.



    Nesse contexto, aduz-se a inexigibilidade dos débitos exigidos por meio da CDA 70.7.07.002116-58, pois foram constituídos com base no não reconhecimento da compensação dos valores pagos a maior a título de PIS nos moldes da EC 10/1996 no período de janeiro a maio de 1996, ante a ofensa aos princípios da irretroatividade e a anterioridade.



    Em um novo exame de admissibilidade, ante a negativa de retratação, o Tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 162).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 917.285 (tema 874), tratou da constitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.844/2013, que prevê a possibilidade de o Fisco, aproveitando o ensejo da restituição ou do ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, proceder à compensação, de ofício, com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia.



    Por ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, o Plenário desta Corte assentou a tese segundo a qual é inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão “ou parcelados sem garantia” constante do parágrafo único do art. 73 da Lei 9.430/96, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Normas gerais de Direito Tributário. Artigo 146, III, b, da CF. Artigo 170 do CTN. Norma geral em matéria de compensação. Compensação de ofício. Artigo 73, parágrafo único (incluído pela Lei nº 12.844/13), da Lei nº 9.430/96. Débitos parcelados sem garantia. Suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN). Impossibilidade de compensação unilateral. Inconstitucionalidade da expressão “ou parcelados sem garantia”. 1. O art. 146, III, b, da Constituição Federal dispõe caber a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Nesse sentido, a extinção e a suspensão do crédito tributário constituem matéria de norma geral de Direito Tributário, sob reserva de lei complementar. A compensação vem prevista no inciso II do art. 156 do CTN como forma de extinção do crédito tributário e deve observar as peculiaridades estabelecidas no art. 170 do Código Tributário Nacional. 2. O art. 170 do CTN, por si só, não gera direito subjetivo a compensação. A lei complementar remete a lei ordinária a disciplina das condições e das garantias, cabendo a lei autorizar a compensação de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo, observados os institutos básicos da tributação previstos no Código Tributário Nacional. 3. A jurisprudência da Corte já assentou que a compensação de ofício não viola a liberdade do credor e que o suporte fático da compensação prescinde de anuência ou acordo, perfazendo-se ex lege, diante das seguintes circunstâncias objetivas: (i) reciprocidade de dívidas, (ii) liquidez das prestações, (iii) exigibilidade dos débitos e (iv) fungibilidade dos objetos. Precedentes. 4. O art. 151, VI, do CTN, ao prever que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, não condiciona a existência ou não de garantia. O parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96 (incluído pela Lei nº 12.844/13), ao permitir que o Fisco realize compensação de ofício de débito parcelado sem garantia, condiciona a eficácia plena da hipótese de suspensão do crédito tributário - no caso, o 'parcelamento' (CTN - art. 151, VI) - a condição não prevista em lei complementar. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, mantendo-se o acórdão em que se declarou a inconstitucionalidade da expressão “ou parcelados sem garantia”, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, por afronta ao art. 146, III, b, da Constituição Federal. 6. Tese do Tema nº 874 de repercussão geral: “É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ’ou parcelados sem garantia’ constante do parágrafo único do art. 73, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN”. (RE 917.285, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 6.10.2020) 



    Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a aplicação do tema 874, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão impugnada:



    “O Supremo Tribunal Federal proferiu decisão de mérito no RE 917.285, em repercussão geral (Tema 874). Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN" (Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020. Decisão publicada em 18.08.2020.) 



    Não é cabível, portanto, a compensação de ofício com créditos com a exigibilidade suspensa (art. 151, CTN), inclusive aqueles que são objeto de parcelamento tributário sem garantia, assim como a retenção dos créditos a que o contribuinte tem direito.



     No caso dos autos, a segurança foi concedida, tornando sem efeito os atos administrativos que determinaram a compensação de ofício de que trata o mandamus e a retenção da restituição em favor da impetrante (evento 33/SJRJ). 



    Entretanto, nos termos do art. 932, do CPC/2015, o recurso de apelação interposto pela União – Fazenda Nacional foi parcialmente provido, em decisão monocrática, para declarar a validade da compensação tributária nos limites dos valores referentes à nº 2008.51.01500529-7 (CDA nº 70.7.07.002116-58) – evento 95/TRF2, considerando a exigibilidade do crédito tributário. 



    Em seguida, o agravo interno interposto por GENERALI BRASIL SEGUROS S/A foi desprovido, por unanimidade, por esta Terceira Turma Especializada (evento 102/TRF2), nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo da ora agravada, para declarar a validade de compensação tributária. 



    2. A agravante baseia toda a sua argumentação na premissa de que a carta de fiança bancária por ela apresentada teria o condão de impossibilitar a Fazenda Nacional de compensar, ex officio, créditos tributários com o débito objeto da execução fiscal, posto que esta encontra-se suspensa. 



    3. Existência de precedentes do STJ (REsp 1.213.082/PR e REsp 1.156.668/DF), julgados sob o rito dos recursos repetitivos, em desfavor da tese arguida pela agravante. Inexiste no ordenamento jurídico hipótese de suspensão do crédito tributário não albergada expressamente no art. 151 do CTN. 



    4. Não provido o agravo interno interposto por GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.”



    Os embargos de declaração opostos pela Impetrante foram desprovidos (eventos 105 e 106/TRF2). 



    Decerto que o acórdão sob exame manteve decisão monocrática que reconheceu a exigibilidade do débito relativo à CDA nº 70.7.07.002116-58, uma vez que o mesmo estava apenas garantido, não tendo havido a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 151 do CTN. Não se vislumbra, na hipótese, óbice à compensação realizada pela Fazenda. 



    Portanto, não há se falar em aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 917.285, em sede de repercussão geral (Tema 874). 



    Note-se que qualquer tentativa de realizar compensação de ofício com débitos tributários que estejam devidamente suspensos nos termos do art. 151 do CTN seria tida como irregular”. (eDOC 93, p. 1-2)



    Depreende-se do excerto acima que a instância de origem afastou a aplicação do Tema 874 na hipótese, ao fundamento de inexistência de compensação de ofício com débitos tributários que estejam devidamente suspensos nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional. 



    Nesse contexto, entendo inexistir afronta ao decidido no referido tema, uma vez que o tribunal de origem assentou a regularidade da compensação na hipótese, em razão da inexistência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN. 



    Verifica-se que, na verdade, o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável, assentou a regularidade da compensação tributária nos autos.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. IN SRF 1.300/2012. 1. A aplicabilidade de instrução normativa da Receita Federal à compensação de ofício de créditos de PIS/COFINS com débitos parcelados cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RE 1.041.463 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5-04-2018)



    Além disso, observo que a parte recorrente sustenta inexigibilidade do débito tratado nos autos, que ensejou a compensação de ofício pela Fazenda Nacional, indicando que se refere à alteração, promovida pela Emenda Constitucional 10/1996, da alíquota e da base de cálculo da Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, incidentes sobre as seguradoras e instituições financeiras.



    Nesse contexto, sustenta a aplicação do Tema 665, em que o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas no art. 72, V, do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária.



    Não obstante, verifico que o tribunal de origem não tratou especificamente da regularidade do débito que possibilitou a compensação. Nesse contexto, observa-se que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca desse ponto.



    Com efeito, é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Além disso, tendo em vista que o juízo a quo não se pronunciou, de fato, acerca do tema acima apontado, não se mostra possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria. Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente